Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal. A impetrante aduz em 27 de junho de 2024 foi admitida no Hospital Regional de Sobradinho, com indicação de AVC isquêmico, broncoaspirativa e em choque séptico, a caracterizar estado de saúde extremamente grave. Aduz que foi prontamente admitida em sala vermelha, devido à gravidade do quadro e lá permanece até hoje, aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório juntados nos autos. Diante da omissão estatal em realizar a transferência requer a imediata ordem para que seja transferida para leito de UTI em hospital publicou ou privado contratado/conveniado ao SUS/DF, que disponha de suporte necessário à sua necessidade. Defende que as autoridades coatoras praticaram ato ilegal em razão da restrição indevida ao acesso à saúde, o que caracteriza seu direito líquido e certo. Requer a concessão da liminar a fim de determinar a obrigação da parte impetrada de promover a sua imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em uma das vagas disponíveis no Distrito Federal, seja em hospitais públicos ou particulares. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. É o relatório. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática (art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009). O presente mandamus foi impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A controvérsia já foi alvo de análise por este Tribunal de Justiça, que se manifestou, em diversos julgados das duas Câmaras Cíveis e do Conselho Especial, pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandado de segurança, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde (Acórdão 1848455, 07022696220248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetrante afirma, em suma, que a autoridade impetrada permanece inerte quanto à transferência em caráter emergencial para a UTI a ela indicada. Requer a concessão da liminar a fim de determinar a obrigação da parte impetrada de promover a sua imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em uma das vagas disponíveis no Distrito Federal, seja em hospitais públicos ou particulares. Certo que o art. 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde, nos seguintes termos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no mesmo sentido da previsão constitucional, estabelece: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Nesse sentido, compete ao Distrito Federal o fornecimento de serviço médico adequado a quem o postule, mormente quando se tratar de pessoas necessitadas, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta aos ditames constitucionais. Por sua vez, a concessão de requerimento liminar em mandado de segurança impende a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009), sem prejuízo que no mérito a questão seja reanalisada. A inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. O relatório médico da impetrante juntado no ID 61380862 atesta a necessidade da internação imediata em leito de UTI, bem como informa que a paciente segue na lista de espera da CERIH/SES-DF, “no momento sem leitos que atendam às suas necessidades”. Segundo constou no relatório, a paciente sofreu infarto e permanece aguardando tratamento, haja vista “grave estado geral”. Certo assim, que o médico responsável classificou a paciente como em estado grave geral e determinou sua transferência a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (ID 61380862). Os referidos documentos são suficientes, no incipiente momento processual, para comprovar o direito líquido e certo alegado. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pela autora para conceder a liminar para determinar ao Senhor Secreário de Saúde do Distrito Federal a imediata internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública de saúde. Determino a sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal, somente na impossibilidade de internação da impetrante em hospital público. Intime-se com urgência a Central de Regulação de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Distrito Federal e a Secretária de Saúde do Distrito Federal, autoridade impetrada. Concedo força de mandado de intimação à presente decisão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA